Tribunal: TJSP
Processo: 2208635-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas –– Superveniência de decisão que absolveu o paciente - ?Perda?do objeto – Ordem prejudicada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2208635-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante UBIRAJARA
FERRARI e Paciente LORRAN FERREIRA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208635-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2448
2
Habeas Corpus Criminal 2208635-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Ubirajara Ferrari
Paciente: Lorran Ferreira Barros
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 2448
Habeas Corpus Tráfico de Drogas
Superveniência de decisão
que absolveu o paciente - ?Perda?do objeto Ordem prejudicada
O Advogado Ubirajara Ferrari impetra a presente ordem de
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Lorran Ferreira Barros, apontando
como autoridade coatora o Juízo da 29a Vara do Foro Central Criminal de São Paulo/SP.
Em síntese, narra que o paciente foi preso em flagrante por
suposta conduta de trafico de drogas e teve a prisão convertida em preventiva pela decisão
acostada a fls.17/19. Aduz que o paciente é usuário de drogas, estava no local somente para
consumo e a mochila encontrada pertence a terceiro, que saiu em disparada quando da
aproximação policial. Salienta as condições pessoais favoráveis do paciente - primariedade,
sem antecedentes, contava com 21 anos na data dos fatos, tem ocupação lícita e residência
fixa argumentando estar em condições de responder o processo em liberdade. Acrescenta
que a decisão se pautou na gravidade abstrata do delito e não estão presentes os requisitos
da custódia cautelar. Pleiteia a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão
preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls.42/43) e a autoridade apontada
como coatora prestou informações (fls. 46/48).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pela
denegação da ordem (fls. 52/62).
É o relatório.
A presente ordem se encontra prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208635-54.2020.8.26.0000 -Voto no 2448
3
Pelo que se verifica em consulta aos autos de origem, o
paciente foi colocado em liberdade após prolação de sentença que o absolveu do delito de
tráfico de drogas imputado na denúncia (fls. 165/169 dos autos no 1514377-
96.2020.8.26.0228).
Destarte, com a superveniência da decisão, não subsiste o
interesse processual na presente ordem.?
Ante o exposto, pelo meu voto,?julgo prejudicada a presente
ordem de?"habeas corpus" impetrada em nome de Lorran Ferreira Barros.??

Juscelino Batista
Relator